Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705554-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Os agravantes recorrem de decisão monocrática proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos embargos de terceiro no 0035753-58.2014.8.07.0001, decidiu nada existir a prover quanto à petição de ID no 111853650 (do referido processo), em relação ao pedido de análise de incidente de suspeição oposto nos próprios autos, “cabendo à parte interessada promover a distribuição diretamente no Tribunal como incidente de suspeição”. Por meio do despacho de ID no 33071395, os recorrentes foram instados a se manifestar sobre óbice à interposição de recurso, relacionado ao feito de origem, sem prova de que houve o recolhimento da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001 (ID no 108050608 dos autos de referência). Ao invés de atenderem à referida determinação judicial, os agravantes interpuseram embargos de declaração (ID no 33423712), em que reiteram os argumentos inúmeras vezes já expendidos no curso do processo originário, no sentido de que remanescem não sanados vícios objeto de embargos de declaração precedentes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ante o óbice previsto no art. 1.026, § 3o, do CPC, bem assim ausente demonstração de que houve o recolhimento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001 (ID no 108050608 dos autos de referência), não conheço do presente agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração de ID no 33423712. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator